Tribunal: TJES
Processo: 5012762-82.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012762-82.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CAROLINA CARVALHO AMARAL

APELADO: JENIFFER DE CARVALHO VITORIANO SANTA CLARA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA CONTRATUAL SOBRE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARIA CAROLINA CARVALHO AMARAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que, em ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência ajuizada contra JENIFFER DE CARVALHO VITORIANO SANTA CLARA e LUDIVAN ALMEIDA SANTA CLARA, julgou improcedente o pedido principal de reconhecimento de descumprimento contratual em razão da não formalização de financiamento bancário para transferência de imóvel. A sentença entendeu que a confusa redação da cláusula contratual não permite aferir a obrigatoriedade da contratação de financiamento, bem como que a autora aceitou, por longo período, pagamentos diretos realizados pelos réus, independentemente de financiamento. Além disso, julgou procedente o pedido reconvencional, condenando a autora a entregar a via original do contrato de promessa de compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de formalização de financiamento bancário pelos apelados configura descumprimento contratual; (ii) verificar se a autora pode exigir, após longo tempo, a contratação de financiamento com lastro no pactuado; (iii) examinar a admissibilidade de alegações recursais sobre a impossibilidade de cumprimento da reconvenção e o chamamento à lide do corretor responsável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que trata do financiamento bancário apresenta ambiguidade, ao conjugar ora linguagem permissiva, ora imperativa, o que autoriza sua interpretação conforme o comportamento posterior adotado pelas partes nos dois primeiros anos após a conclusão do contrato, nos termos do art. 113, §1º, I, do CC.

4. O comportamento reiterado das partes, especialmente a aceitação de pagamentos diretos por quase dois anos sem qualquer objeção da autora, atrai a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da
supressio
e do
venire contra factum proprium
, impedindo a autora de exigir alteração da forma de pagamento nesse momento.

5. A força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) deve ser harmonizada com os deveres anexos da boa-fé objetiva, não se admitindo interpretação literal em prejuízo da confiança e da estabilidade da relação contratual.

6. A alegação de impossibilidade de cumprimento do pedido reconvencional e o pedido de chamamento à lide do corretor não foram suscitados na instância de origem, configurando inovação recursal e violando o princípio da estabilidade da demanda, nos termos do art. 329 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ambiguidade contratual deve ser resolvida à luz do comportamento posterior das partes, conforme art. 113, §1º, I, do CC e à luz dos princípios parcelares da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
,
supressio, surrectio
).

2. Inovações recursais não são admitidas, sendo vedado suscitar em grau recursal matérias não ventiladas na instância de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113, §1º, I; 421; 421-A; 422; CPC, arts. 131 e 329.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1957732/MG; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.022924-2/001, j. 18.02.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.208034-1/001, j. 23.10.2024; TJES, Apelação Cível 0015958-33.2015.8.08.0024, j. 27.08.2024; TJES, Apelação Cível 5002125-58.2023.8.08.0030, j. 29.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/11/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por MARIA CAROLINA CARVALHO AMARAL contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência ajuizada pela recorrente em face de JENIFFER DE CARVALHO VITORIANO SANTA CLARA e LUDIVAN ALMEIDA SANTA CLARA, fundada no suposto descumprimento contratual advindo da não formalização de financiamento bancário para a transferência de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, sob o fundamento de que o financiamento previsto na cláusula contratual era facultativo e não obrigatório, reconhecendo a existência de comportamento contraditório da autora ao aceitar por longo período os pagamentos diretos realizados pelos requeridos. Acolheu a sentença, ainda, o pedido reconvencional, condenando a apelante a fornecer aos apelados a via original assinada do contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) os apelados descumpriram a cláusula oitava do contrato firmado entre as partes, ao deixarem de providenciar o financiamento bancário junto à Caixa Econômica Federal, conforme previsto no instrumento particular; (ii) a ausência de financiamento impôs à apelante prejuízos econômicos, pois continua a receber valores parcelados, sem correção monetária, ao longo de mais de quatorze anos; (iii) a sentença ignorou o princípio do
pacta sunt servanda
, ao reconhecer como facultativa a obrigação expressamente prevista no contrato; (iv) a reconvenção não deveria ter sido acolhida, pois a apelante também não recebeu a via original assinada do contrato pelo corretor de imóveis responsável pela lavratura do instrumento, requerendo, subsidiariamente, o chamamento à lide do referido profissional.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que a irresignação recursal não merece acolhida.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, considero que a interpretação dada ao negócio jurídico pela sentença, no sentido de que o financiamento bancário não constituía necessariamente obrigação dos apelados, pode ser depreendido da cláusula 8ª do contrato cuja redação ambígua e obscura faz menção,
inicialmente
, à possibilidade de transferência de financiamento bancário e,
posteriormente
, que o contrato “deverá ser obtido”,
in litteris
:

CLÁUSULA OITAVA

OS PROMITENTES VENDEDORES se comprometem a fornecer, a qualquer tempo, aos PROMISSÁRIOS COMPRADORES, todos os documentos, por originais, ou por cópias comuns ou autenticadas, desde que sejam necessários, à obtenção da transferência do financiamento bancário do imóvel, se isto for ou se vier a se tornar possível, no futuro. Declaram ainda conhecer todas as regras legais para a compra e venda aqui pactuada, onde houve uso da CEF, e ainda não possuir nesta data qualquer tipo de cadastro restrição junto a bancos; Fica aqui expressamente pactuado que o contrato de financiamento deverá ser obtido em nome do PROMISSARIO COMPRADOR até final quitação das parcelas do financiamento contratado perante a Caixa Econômica Federal, acima já detalhadamente descrito, correndo por conta dos PROMISSÁRIOS COMPRADOR todas as despesas com obtenção de todas as certidões cartorárias, exigidas pela instituição financeira do financiamento.

Assim, diante da ambiguidade da cláusula contratual reputo adequado que sua interpretação seja orientada pelo comportamento mantido pelas partes após a celebração do negócio jurídico, atraindo o disposto no art. 113, §1º, I, do CC, segundo o qual “a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que (...) for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio”.

Nesse contexto, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, “(...) da data da pactuação do contrato, 05/11/2019 até o ajuizamento do processo 14/09/2021, todos os pagamentos das parcelas de financiamento do imóvel estavam sendo pagas à autora, via depósito” -
independentemente de contratação de financiamento
-, de modo a atrair a incidência dos princípios parcelares da boa-fé objetiva, como o
venire contra factum proprium
, a
surrectio
e a
supressio
.

Nesse sentido, escorreita a r. sentença ao assentar o seguinte,
in litteris
:

“(...) da data da pactuação do contrato, 05/11/2019 até o ajuizamento do processo 14/09/2021, todos os pagamentos das parcelas de financiamento do imóvel estavam sendo pagas à autora, via depósito judicial. Tais fatos são confirmados pelos requeridos em depoimento pessoal e não foram contestadas pela parte autora.

Assim, há de incidir a figura do “
venire contra factum proprium”
que impede às partes contratantes contrariar o seu próprio comportamento estabelecido na relação contratual. Isto é, uma vez concretizada certa conduta que vinha se perpetuando na relação negocial, não se mostra cabível exigir que a parte adote outra postura.

Tal instituo encaixa-se na presente demanda, pois, na hipótese de que existisse a obrigação dos requeridos de realizarem o pagamento do imóvel por meio de financiamento bancário, durante todo este tempo de quase dois anos, a requerente não reclamou tal direito, criando nos requeridos a expectativa de que pudessem continuar realizando o pagamento da forma acordada. Mostrando-se, assim, uma quebra da boa-fé exigir que a forma de pagamento venha a ser alterada neste momento.”

Em casos análogos, o mesmo entendimento é proclamado na jurisprudência pátria, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COBRANÇA, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO MÚTUO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS DE LAVRA, SERVIDÃO E OUTRAS AVENÇAS. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. ARTS. 421, 421-A, 422 E 475 DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE CONTRATUAL. ANALFABETISMO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PAGAMENTO REALIZADO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. - Quando da celebração do negócio jurídico, as partes devem observar os princípios da função social do contrato, da boa-fé e da pacta sunt servanda (arts. 421, 421-A e 422, do Código Civil). A parte lesada pelo inadimplemento tem direito à resolução do contrato se não preferir exigir seu cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos (art. 475 do Código Civil). Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora (art. 408 do Código Civil). (...) - A alegação de nulidade pode se revelar abusiva por contrariar a boa-fé objetiva na sua função limitadora do exercício de direito subjetivo ou mesmo mitigadora do rigor legis. A proibição à contraditoriedade desleal no exercício de direitos manifesta-se nas figuras da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) e de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). A conservação do negócio jurídico, nessa hipótese, significa dar primazia à confiança provocada na outra parte da relação contratual" (STJ, AgInt no REsp: 1957732/MG). (...) - No caso concreto, a pretensão de nulidade do contrato, manifestada após o recebimento dos valores pactuados e o transcurso de significativo lapso temporal, afronta os princípios nemo auditur propriam turpitudinem allegans e nemo potest venire contra factum proprium, configurando comportamento contraditório. Logo, deve ser reconhecida a existência e a validade da avença, convalidada em razão da boa-fé da Apelada. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.022924-2/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2025, publicação da súmula em 19/02/2025)

Em sentido semelhante, este Sodalício reconhece que “o comportamento reiterado das partes durante a execução contratual é elemento relevante para aferição de sua real intenção”,
ex vi
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SALDO DEVEDOR. PAGAMENTO PARCELADO. BOA-FÉ OBJETIVA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por DMLS Empreendimentos Ltda. contra sentença de procedência em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito, na qual os autores, Thiago Pandolfi Galon e Vinicyus Pandolfi Galon, alegaram pagamento superior ao saldo devedor descrito em contrato referente à compra de imóveis, pleiteando restituição de valores pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor pago pelos autores excedeu o saldo devedor previsto no contrato; (ii) analisar a adequação da sentença à luz do princípio da boa-fé objetiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato, ao descrever o saldo devedor de R$ 180.000,00, referia-se a pagamento à vista, não sendo aplicável ao parcelamento escolhido pelos autores, que implicava acréscimo por juros e correção monetária. 4. A boa-fé objetiva e a intenção real das partes norteiam a interpretação das cláusulas contratuais, conforme artigos 112, 113 e 422 do Código Civil. 5. O comportamento das partes durante a execução do contrato, com pagamento regular das parcelas pactuadas, reforça a anuência ao valor total decorrente do parcelamento. 6. A simples conta aritmética das parcelas, multiplicadas pelos valores pagos, evidenciava o valor devido, sendo incabível alegação de surpresa ou desconhecimento pelos autores. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. A boa-fé objetiva e a real intenção prevalecem sobre a interpretação literal das cláusulas contratuais. 2. O comportamento reiterado das partes durante a execução contratual é elemento relevante para aferição de sua real intenção. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 112, 113 e 422; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada nos autos. (TJES, Data: 29/Apr/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002125-58.2023.8.08.0030, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Acrescento, ainda, que a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) invocada pela recorrente não ostenta natureza absoluta; devendo ser sopesada, no caso concreto, à luz do princípio da boa-fé e seus consectários, conforme a jurisprudência pátria reconhece em casos análogos, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL - DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL - POSSIBILIDADE - RESCISÃO - CONTRATO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CULPA DAS VENDEDORAS - AUSÊNCIA DE PROVA. - Nos termos do "caput" do art. 435 do CPC, a juntada de documentos em sede recursal não obsta a análise das provas, desde que não haja má-fé na conduta da parte e que o contraditório seja respeitado, consoante jurisprudência do c. STJ. - Tendo os autores afirmado que o descumprimento do prazo de entrega do imóvel nas condições avençadas ocorreu por culpa exclusiva das vendedoras, cabe-lhe o ônus da prova com relação a sua tese. - Vigora em nosso ordenamento o princípio do pacta sunt servanda, entretanto, faz-se necessário harmonizar tal previsão com os deveres de boa-fé e do "venire contra factum proprium". - Se os requerentes solicitam diversas alterações na estrutura e acabamentos do imóvel após a celebração do contrato, não podem pretender a cobrança de multa pelo prolongamento das obras, sob pena de violação do principio da boa-fé que deve reger os contratos. - Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.208034-1/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2024, publicação da súmula em 24/10/2024)

Não bastasse isso, tenho que a alegação de inadimplemento contratual não se sustenta, haja vista depreender-se dos autos que os apelados mantiveram os pagamentos mensais pactuados com regularidade, inobstante a formalização do financiamento, tendo os requeridos comprovado, ainda, a inexistência de débitos condominiais e tributários municipais (ids. 16677610 e 16677606).

Por fim, quanto à impossibilidade de cumprimento do pedido reconvencional (
que fora julgado procedente, lembre-se, para obrigar a apelante a fornecer a via original do contrato particular
), destaco que tal alegação não fora ventilada na instância primeva, de modo que seu exame nesta oportunidade configura indevida inovação recursal e supressão de instância,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO ENTE NO PRAZO LEGAL QUANTO À NÃO CONTESTAÇÃO DA AÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O réu que não controverteu o mérito da ação em defesa não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de direito ou de ordem pública. 2. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, e o seu conhecimento pelo órgão ad quem viola o princípio da estabilidade da demanda (artigo 329 do CPC). 3. Recurso não conhecido. (TJES, Data: 27/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0015958-33.2015.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Da mesma forma, o chamamento à lide não fora deduzido em sede de resposta à reconvenção -
uma vez que quedou-se inerte a apelante, em que pese intimada para ofertar defesa ao pedido reconvencional (ids. 11982472 e 11982473)
- , o que acarreta a preclusão de sua suscitação de forma extemporânea, inobservada a oportunidade legal prevista no art. 131 do CPC, que dispõe:

Art. 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento.

Além disso, não se vislumbra solidariedade obrigacional a atrair a possibilidade de manejo do instituto do chamamento ao processo, que, como cediço, “tem forte ligação com as situações de garantia simples, nas quais se verifique coobrigação gerada pela existência de mais de um responsável pelo cumprimento da obrigação perante o credor” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 211).

Do exposto, CONHEÇO do recurso interposto por MARIA CAROLINA CARVALHO AMARAL e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença tanto em relação à demanda principal quanto à reconvencional, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que MAJORO os honorários advocatícios sucumbenciais
fixados na demanda principal
de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, bem como aqueles fixados na reconvenção de R$ 2.000,00 para R$ 2.400,00.

Diante da ausência de elementos aptos a infirmar a presunção de hipossuficiência erigida a partir da autodeclaração de id. 11982512, DEFIRO a gratuidade de justiça à apelante, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais tão somente no tocante à majoração imposta nesta sede (
ou seja, 2% do valor da causa, na demanda principal; e R$ 500,00, na reconvencional
), diante dos efeitos prospectivos (
ex nunc
) da concessão da benesse, verificando-se que, na instância primeva, a parte autora, quitou as custas processuais (id. 11982233).

É como voto.

*

O SR. PRESIDENTE DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Os autos vão com vista ao gabinete do Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos.

*

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MARIA CAROLINA CARVALHO AMARAL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência ajuizada pela recorrente em face de
JENIFFER DE CARVALHO VITORIANO SANTA CLARA e LUDIVAN ALMEIDA SANTA CLARA
, fundada no suposto descumprimento contratual advindo da não formalização de financiamento bancário para a transferência de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, sob o fundamento de que o financiamento previsto na cláusula contratual era facultativo e não obrigatório, reconhecendo a existência de comportamento contraditório da autora ao aceitar por longo período os pagamentos diretos realizados pelos requeridos. Acolheu a sentença, ainda, o pedido reconvencional, condenando a apelante a fornecer aos apelados a via original assinada do contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) os apelados descumpriram a cláusula oitava do contrato firmado entre as partes, ao deixarem de providenciar o financiamento bancário junto à Caixa Econômica Federal, conforme previsto no instrumento particular; (ii) a ausência de financiamento impôs à apelante prejuízos econômicos, pois continua a receber valores parcelados, sem correção monetária, ao longo de mais de quatorze anos; (iii) a sentença ignorou o princípio do
pacta sunt servanda
, ao reconhecer como facultativa a obrigação expressamente prevista no contrato; (iv) a reconvenção não deveria ter sido acolhida, pois a apelante também não recebeu a via original assinada do contrato pelo corretor de imóveis responsável pela lavratura do instrumento, requerendo, subsidiariamente, o chamamento à lide do referido profissional.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que a irresignação recursal
não merece acolhida
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, considero que a interpretação dada ao negócio jurídico pela sentença, no sentido de que o financiamento bancário não constituía necessariamente obrigação dos apelados, pode ser depreendido da cláusula 8ª do contrato cuja redação ambígua e obscura faz menção,
inicialmente
, à possibilidade de transferência de financiamento bancário e,
posteriormente
, que o contrato “deverá ser obtido”,
in litteris
:

CLÁUSULA OITAVA

OS PROMITENTES VENDEDORES se comprometem a fornecer, a qualquer tempo, aos PROMISSÁRIOS COMPRADORES, todos os documentos, por originais, ou por cópias comuns ou autenticadas, desde que sejam necessários,
à obtenção da transferência do financiamento bancário do imóvel, se isto for ou se vier a se tornar possível, no futuro
. Declaram ainda conhecer todas as regras legais para a compra e venda aqui pactuada, onde houve uso da CEF, e ainda não possuir nesta data qualquer tipo de cadastro restrição junto a bancos; Fica aqui expressamente pactuado que o contrato de financiamento
deverá ser obtido
em nome do PROMISSARIO COMPRADOR até final quitação das parcelas do financiamento contratado perante a Caixa Econômica Federal, acima já detalhadamente descrito, correndo por conta dos PROMISSÁRIOS COMPRADOR todas as despesas com obtenção de todas as certidões cartorárias, exigidas pela instituição financeira do financiamento.

Assim, diante da ambiguidade da cláusula contratual reputo adequado que sua interpretação seja orientada pelo comportamento mantido pelas partes após a celebração do negócio jurídico, atraindo o disposto no art. 113, §1º, I, do CC, segundo o qual “a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que (...) for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio”.

Nesse contexto, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, “(...) da data da pactuação do contrato, 05/11/2019 até o ajuizamento do processo 14/09/2021,
todos os pagamentos das parcelas de financiamento do imóvel estavam sendo pagas à autora, via depósito
” -
independentemente de contratação de financiamento

-, de modo a atrair a incidência dos princípios parcelares da boa-fé objetiva, como o
venire contra factum proprium
, a
surrectio

e a
supressio
.

Nesse sentido, escorreita a r. sentença ao assentar o seguinte,
in litteris
:

“(...) da data da pactuação do contrato, 05/11/2019 até o ajuizamento do processo 14/09/2021,
todos os pagamentos das parcelas de financiamento do imóvel estavam sendo pagas à autora, via depósito judicial
. Tais fatos são confirmados pelos requeridos em depoimento pessoal e não foram contestadas pela parte autora.

Assim,
há de incidir a figura do “
venire contra factum proprium”
que impede às partes contratantes contrariar o seu próprio comportamento estabelecido na relação contratual. Isto é, uma vez concretizada certa conduta que vinha se perpetuando na relação negocial, não se mostra cabível exigir que a parte adote outra postura
.

Tal instituo encaixa-se na presente demanda, pois, na hipótese de que existisse a obrigação dos requeridos de realizarem o pagamento do imóvel por meio de financiamento bancário, durante todo este tempo de quase dois anos, a requerente não reclamou tal direito, criando nos requeridos a expectativa de que pudessem continuar realizando o pagamento da forma acordada
. Mostrando-se, assim, uma quebra da boa-fé exigir que a forma de pagamento venha a ser alterada neste momento.”

Em casos análogos, o mesmo entendimento é proclamado na jurisprudência pátria, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COBRANÇA, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO MÚTUO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS DE LAVRA, SERVIDÃO E OUTRAS AVENÇAS. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. ARTS. 421, 421-A, 422 E 475 DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE CONTRATUAL. ANALFABETISMO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PAGAMENTO REALIZADO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. - Quando da celebração do negócio jurídico, as partes devem observar os princípios da função social do contrato, da boa-fé e da pacta sunt servanda (arts. 421, 421-A e 422, do Código Civil). A parte lesada pelo inadimplemento tem direito à resolução do contrato se não preferir exigir seu cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos (art. 475 do Código Civil). Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora (art. 408 do Código Civil). (...) - A alegação de nulidade pode se revelar abusiva por contrariar a boa-fé objetiva na sua função limitadora do exercício de direito subjetivo ou mesmo mitigadora do rigor legis. A proibição à contraditoriedade desleal no exercício de direitos manifesta-se nas figuras da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) e de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). A conservação do negócio jurídico, nessa hipótese, significa dar primazia à confiança provocada na outra parte da relação contratual" (STJ, AgInt no REsp: 1957732/MG). (...) -
No caso concreto, a pretensão de nulidade do contrato, manifestada após o recebimento dos valores pactuados e o transcurso de significativo lapso temporal, afronta os princípios nemo auditur propriam turpitudinem allegans e nemo potest venire contra factum proprium, configurando comportamento contraditório. Logo, deve ser reconhecida a existência e a validade da avença, convalidada em razão da boa-fé da Apelada
. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.25.022924-2/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2025, publicação da súmula em 19/02/2025)

Em sentido semelhante, este Sodalício reconhece que “o comportamento reiterado das partes durante a execução contratual é elemento relevante para aferição de sua real intenção”,
ex vi
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SALDO DEVEDOR. PAGAMENTO PARCELADO. BOA-FÉ OBJETIVA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por DMLS Empreendimentos Ltda. contra sentença de procedência em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito, na qual os autores, Thiago Pandolfi Galon e Vinicyus Pandolfi Galon, alegaram pagamento superior ao saldo devedor descrito em contrato referente à compra de imóveis, pleiteando restituição de valores pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor pago pelos autores excedeu o saldo devedor previsto no contrato; (ii) analisar a adequação da sentença à luz do princípio da boa-fé objetiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato, ao descrever o saldo devedor de R$ 180.000,00, referia-se a pagamento à vista, não sendo aplicável ao parcelamento escolhido pelos autores, que implicava acréscimo por juros e correção monetária. 4.
A boa-fé objetiva e a intenção real das partes norteiam a interpretação das cláusulas contratuais, conforme artigos 112, 113 e 422 do Código Civil
. 5.
O comportamento das partes durante a execução do contrato, com pagamento regular das parcelas pactuadas, reforça a anuência ao valor total decorrente do parcelamento
. 6. A simples conta aritmética das parcelas, multiplicadas pelos valores pagos, evidenciava o valor devido, sendo incabível alegação de surpresa ou desconhecimento pelos autores. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Pedido improcedente. Tese de julgamento:
1. A boa-fé objetiva e a real intenção prevalecem sobre a interpretação literal das cláusulas contratuais. 2. O comportamento reiterado das partes durante a execução contratual é elemento relevante para aferição de sua real intenção
. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 112, 113 e 422; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada nos autos. (TJES, Data: 29/Apr/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002125-58.2023.8.08.0030, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Acrescento, ainda, que a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
)

invocada pela recorrente não ostenta natureza absoluta; devendo ser sopesada, no caso concreto, à luz do princípio da boa-fé e seus consectários, conforme a jurisprudência pátria reconhece em casos análogos, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL - DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL - POSSIBILIDADE -
RESCISÃO - CONTRATO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
- CULPA DAS VENDEDORAS - AUSÊNCIA DE PROVA. - Nos termos do "caput" do art. 435 do CPC, a juntada de documentos em sede recursal não obsta a análise das provas, desde que não haja má-fé na conduta da parte e que o contraditório seja respeitado, consoante jurisprudência do c. STJ. - Tendo os autores afirmado que o descumprimento do prazo de entrega do imóvel nas condições avençadas ocorreu por culpa exclusiva das vendedoras, cabe-lhe o ônus da prova com relação a sua tese. -
Vigora em nosso ordenamento o princípio do pacta sunt servanda, entretanto, faz-se necessário harmonizar tal previsão com os deveres de boa-fé e do "venire contra factum proprium"
. - Se os requerentes solicitam diversas alterações na estrutura e acabamentos do imóvel após a celebração do contrato, não podem pretender a cobrança de multa pelo prolongamento das obras, sob pena de violação do principio da boa-fé que deve reger os contratos. - Recurso ao qual se nega provimento. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.23.208034-1/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2024, publicação da súmula em 24/10/2024)

Não bastasse isso, tenho que a alegação de inadimplemento contratual não se sustenta, haja vista depreender-se dos autos que os apelados mantiveram os pagamentos mensais pactuados com regularidade, inobstante a formalização do financiamento, tendo os requeridos comprovado, ainda, a inexistência de débitos condominiais e tributários municipais (ids. 16677610 e 16677606).

Por fim, quanto à impossibilidade de cumprimento do pedido reconvencional (
que fora julgado procedente, lembre-se, para obrigar a apelante a fornecer a via original do contrato particular
), destaco que tal alegação não fora ventilada na instância primeva, de modo que seu exame nesta oportunidade configura indevida inovação recursal e supressão de instância,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO ENTE NO PRAZO LEGAL QUANTO À NÃO CONTESTAÇÃO DA AÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O réu que não controverteu o mérito da ação em defesa não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de direito ou de ordem pública. 2.
A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, e o seu conhecimento pelo órgão ad quem viola o princípio da estabilidade da demanda (artigo 329 do CPC)
. 3. Recurso não conhecido. (TJES, Data: 27/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0015958-33.2015.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Da mesma forma, o chamamento à lide não fora deduzido em sede de resposta à reconvenção -
uma vez que quedou-se inerte a apelante, em que pese intimada para ofertar defesa ao pedido reconvencional (ids. 11982472 e 11982473)
- , o que acarreta a preclusão de sua suscitação de forma extemporânea, inobservada a oportunidade legal prevista no art. 131 do CPC, que dispõe:

Art. 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo
será requerida pelo réu na contestação
e deve ser promovida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento.

Além disso, não se vislumbra solidariedade obrigacional a atrair a possibilidade de manejo do instituto do chamamento ao processo, que, como cediço, “tem forte ligação com as situações de garantia simples, nas quais se verifique coobrigação gerada pela existência de mais de um responsável pelo cumprimento da obrigação perante o credor” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 211).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por MARIA CAROLINA CARVALHO AMARAL e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença tanto em relação à demanda principal quanto à reconvencional, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais
fixados na demanda principal
de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, bem como aqueles fixados na reconvenção de R$ 2.000,00 para R$ 2.400,00.

Diante da ausência de elementos aptos a infirmar a presunção de hipossuficiência erigida a partir da autodeclaração de id. 11982512,
DEFIRO
a gratuidade de justiça à apelante, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais
tão somente no tocante à majoração imposta nesta sede
(
ou seja, 2% do valor da causa, na demanda principal; e R$ 500,00, na reconvencional
), diante dos efeitos prospectivos (
ex nunc
) da concessão da benesse, verificando-se que, na instância primeva, a parte autora, quitou as custas processuais (id. 11982233).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Desembargadores,

Pedi vista dos autos com o fito de melhor analisar a
quaestio
.

Prefacialmente, saliento que após análise aprofundada dos autos concluí que a Eminente Relatora em voto não deixou dúvidas acerca dos fatos constantes no presente recurso.

Verifica-se que na data da pactuação do contrato, 05/11/2019 até o ajuizamento do processo 14/09/2021, todos os pagamentos das parcelas de financiamento do imóvel estavam sendo pagas à autora, via depósito, independentemente de contratação de financiamento, de modo a atrair a incidência dos princípios basilares da boa-fé objetiva, como o venire contra factum proprium, a surrectio e a supressio.

Dessa maneira
,
a interpretação da Cláusula Oitava, dada a sua reconhecida ambiguidade, deve ser intrinsecamente vinculada ao comportamento concludente da promitente vendedora, ora Apelante, que, durante um período substancial de quase dois anos, aceitou inequivocamente os pagamentos diretos e pontuais realizados pelos Apelados, consolidando, assim, um novo
modus operandi
na execução do contrato.

Assim, e
ste prolongado período de aceitação tácita
, sem qualquer ressalva ou oposição formal quanto à forma de pagamento, tem o condão de configurar a figura da
supressio
, ou seja, a perda do direito da Vendedora de exigir o estrito cumprimento da obrigação na forma original (financiamento bancário), em virtude da inércia prolongada.
Paralelamente
, gerou-se nos Promissários Compradores, Apelados, uma legítima e consolidada expectativa (
surrectio
) de que a modalidade de pagamento por depósito direto era válida e suficiente para a quitação da obrigação.

Consequentemente
,
a postura da apelante em ajuizar a demanda para exigir o financiamento bancário constitui um nítido e vedado
venire contra factum proprium
, caracterizando, de forma cabal, a quebra da boa-fé objetiva, que é o vetor máximo das relações contratuais, na medida em que tenta frustrar a confiança gerada em sua contraparte.

Acrescento, ainda
,
que a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) invocada pela recorrente não ostenta natureza absoluta; devendo ser sopesada, no caso concreto, à luz do princípio da boa-fé e seus consectários, conforme consolidado pela jurisprudência pátria em casos análogos

Em detalhamento
, a função social do contrato e a boa-fé objetiva (artigos 421 e 422 do Código Civil) atuam como cláusulas gerais limitadoras da rigidez formal do
pacta sunt servanda
, impondo o dever de lealdade e cooperação mútua na execução do negócio.

In casu
, a aceitação dos pagamentos por quase dois anos demonstrou que a promitente vendedora aquiesceu com a satisfação da obrigação principal de forma diversa daquela inicialmente cogitada na cláusula ambígua, de modo que a manutenção da sentença não representa afronta ao princípio da obrigatoriedade contratual, mas sim a sua ponderação em face da realidade fática e do comportamento mútuo das partes.

Portanto
, é imperiosa a prevalência da real intenção das partes, manifestada pelo comportamento reiterado, sobre a interpretação literal e extemporânea da cláusula contratual.

Não bastasse isso
,
tenho que a alegação de inadimplemento contratual não se sustenta, haja vista depreender-se dos autos que os apelados mantiveram os pagamentos mensais pactuados com regularidade, inobstante a formalização do financiamento, tendo os requeridos comprovado, ainda, a inexistência de débitos condominiais e tributários municipais (ids. 16677610 e 16677606).

Ademais, a
prova documental colacionada aos autos
, notadamente os comprovantes de quitação das obrigações
propter rem
(condomínio e IPTU) e a regularidade dos depósitos mensais, afasta qualquer alegação de mora ou inadimplemento substancial por parte dos promissários compradores.

Neste contexto
, o pretenso prejuízo econômico alegado pela apelante (parcelas sem correção monetária), embora possa ser objeto de eventual cobrança em via adequada, não se mostra apto a configurar o descumprimento contratual necessário à procedência do pedido de obrigação de fazer, especialmente quando o cerne da controvérsia reside na forma de pagamento e não na sua efetiva realização.

Por fim, quanto à impossibilidade de cumprimento do pedido reconvencional (que fora julgado procedente, lembre-se, para obrigar a apelante a fornecer a via original do contrato particular), destaco que tal alegação não fora ventilada na instância primeva, de modo que seu exame nesta oportunidade configura indevida inovação recursal e supressão de instância,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO ENTE NO PRAZO LEGAL QUANTO À NÃO CONTESTAÇÃO DA AÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O réu que não controverteu o mérito da ação em defesa não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de direito ou de ordem pública. 2. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, e o seu conhecimento pelo órgão ad quem viola o princípio da estabilidade da demanda (artigo 329 do CPC). 3. Recurso não conhecido. (TJES, Data: 27/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0015958-33.2015.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

De igual modo, o pedido subsidiário de chamamento à lide do corretor de imóveis não fora deduzido em sede de resposta à reconvenção - uma vez que quedou-se inerte a apelante, em que pese intimada para ofertar defesa ao pedido reconvencional (ids. 11982472 e 11982473), o que acarreta a preclusão de sua suscitação de forma extemporânea, inobservada a oportunidade legal prevista no art. 131 do CPC, que dispõe:

Art. 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento.

Acrescente-se
que a natureza da pretensão reconvencional mediante entrega da via original do contrato aos compradores não estabelece uma relação de solidariedade obrigacional entre a vendedora e o corretor, apta a atrair o instituto do chamamento ao processo.
Conforme doutrina majoritária
, o chamamento visa garantir a ação de regresso em situações de coobrigação ou garantia simples, o que não se verifica na obrigação meramente documental em discussão, restando acertada a sentença que acolheu o pedido reconvencional.

Como já ressaltado no voto da Eminente relatora, frente
h
á
ausência de elementos aptos a in
validar
a presunção de hipossuficiência
da apelante (
autodeclaração de id. 11982512
)
, DEFIRO a gratuidade de justiça à apelante, suspendendo tão somente no tocante à majoração imposta nesta sede
da exigibilidade das verbas sucumbenciais

em

2% do valor da causa, na demanda principal; e R$ 500,00,
no pedido
reconvencional,
ao verificarmos que
na instância primeva, a
recorrente
quitou as custas processuais (id. 11982233).

Do exposto, CONHEÇO do recurso interposto por MARIA CAROLINA CARVALHO AMARAL e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença tanto em relação à demanda principal quanto à reconvencional, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que MAJORO os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na demanda principal de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, bem como aqueles fixados na reconvenção de R$ 2.000,00 para R$ 2.400,00.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS